Tribunal: TJBA
Processo: 8174992-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174992-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VP VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
MICHEL SCAFF JUNIOR

APELADO: BENTO ELOY DE ARAUJO NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIVAL OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROAMING INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por VP Viagens e Turismo Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por Cláudia Maria de Almeida Araújo em ação de indenização por danos morais e materiais. A condenação teve por fundamento a falha na prestação de serviço de telefonia móvel internacional contratado para uso durante viagem ao exterior, que resultou em prejuízos e frustração à autora.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade da Apelante por falha na prestação de serviço relacionado à venda de chips internacionais e a eventual revisão dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelo vício de qualidade do serviço, nos termos do art. 14.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a Apelante não apresentou provas que afastassem sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas e insuficientes sobre o consumo de dados e sua suposta condição de intermediadora.

Restou evidenciado o defeito no serviço contratado, que motivou a autora a adquirir outro plano emergencial e alterar sua logística de viagem, ocasionando gastos adicionais com transporte por aplicativo e prejuízo à experiência de lazer planejada.

Os danos materiais foram devidamente comprovados e são consequência direta da falha contratual.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional, considerando a extensão do dano, o contexto da viagem internacional e a conduta da fornecedora.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A falha na prestação de serviço de roaming internacional, que compromete a comunicação e o planejamento do consumidor em viagem ao exterior, configura defeito no serviço e enseja indenização por danos materiais e morais."

"Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do serviço, sendo irrelevante a alegação de mera intermediação sem comprovação de excludente de responsabilidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Recurso Inominado 1022110-54.2023.8.26.0071; TJ-RJ, Apelação 0217194-94.2018.8.19.0001; TJ-PR, Apelação 0010339-09.2020.8.16.0030; Súmula 381/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8174992-14.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
VP VIAGENS E TURISMO LTDA
e
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA